Tribunal: STF
Processo: RHC 56425
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-18
Data de publicação: 1978-08-18

Ementa:
CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ENDERECO CERTO, ONDE O
CITANDO JA FORA PESSOALMENTE CITADO NOUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE
PROVA, CONTUDO. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO
ELIDIDA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.